Tribunal: TJPA
Processo: 0833459-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833459-65.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA. DIFAL. EMPRESA DE COMUNICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DE CONTRIBUINTE E À RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa de radiodifusão contra acórdão que negou provimento à apelação em ação ordinária visando à anulação de crédito tributário constituído em TAD referente ao ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de baterias destinadas ao uso e consumo, alegando omissão quanto à interpretação de dispositivos do Decreto Estadual nº 4.676/2001 e dos arts. 155, §2º, VII e VIII da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos suscitados pelo embargante, notadamente quanto à sua alegada condição de não contribuinte do ICMS; e (ii) saber se houve ausência de análise acerca da responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL quando o destinatário afirma não ser contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia, reconhecendo a sujeição ativa da empresa ao ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao uso e consumo, bem como a regularidade da cobrança do DIFAL, à luz do art. 155, §2º, VII e VIII da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada.
4. A discussão sobre os arts. 4º e 14 do Decreto nº 4.676/2001 é irrelevante para o desate da lide, pois tais dispositivos tratam do ICMS-Comunicação, enquanto a exigência fiscal versa sobre entrada de mercadoria destinada ao ativo ou consumo, hipótese autônoma de incidência.
5. Não há omissão quanto à responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota, pois o acórdão examinou a sujeição passiva do adquirente final contribuinte, ainda que submetido a imunidade restrita relativa ao serviço de radiodifusão gratuita.
6. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, pois o julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as alegações, quando já encontrados fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A imunidade do art. 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal restringe-se ao serviço de radiodifusão gratuita e não afasta a incidência do ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de bens destinados ao uso e consumo.
2. É contribuinte do ICMS o adquirente final que utiliza mercadorias em suas atividades operacionais, ainda que não realize prestações onerosas de comunicação, sendo legítima a exigência do diferencial de alíquotas.
3. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição a mera discordância com a interpretação jurídica adotada nem o intento de rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, VII, VIII e X; CTN, art. 111, II; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJPA, Ap./RN 0023560-65.2008.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TELEVISÃO LIBERAL S.A.
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº
28367602
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto

pela ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada nº 0833459-65.2020.8.14.0301
, ajuizada por
Televisão Liberal S.A.
em face do
Estado do Pará
.

Em breve síntese, narra a inicial que
a autora
tem como atividade econômica principal a televisão aberta, e que em decorrência de sua atividade, comprou baterias da empresa Union Sistemas e Energia Ltda., localizada no Estado de São Paulo, sendo referida mercadoria remetida a este Estado do Pará.

Ocorre que, em 18.05.2020 agentes fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará teriam lavrado o Termo de Apreensão e Depósito - TAD - nº 352020390003474, por meio do qual foram apreendidas as baterias discriminadas na Nota Fiscal nº 1408, em razão da ausência de recolhimento do
“ICMS relativo à operação

com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada

ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento”.

Alegou que a retenção das mercadorias configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, nos termos dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto foi privada de seus bens sem o regular exercício da defesa e sem a instauração de processo administrativo prévio. E que a exigência fiscal compromete o livre exercício de sua atividade econômica, protegido pelo artigo 170, parágrafo único, da Carta Magna, uma vez que impede a continuidade de sua função essencial de comunicação pública.

Sustentou a inexistência de obrigação tributária no caso concreto, com base na exclusão da incidência do ICMS sobre serviços de radiodifusão aberta e gratuita, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “d”, da Constituição Federal, uma vez que atua no segmento de televisão aberta de recepção gratuita.

Por fim, requereu a concessão da tutela antecipada para: (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390003474; (ii) determinar a liberação imediata das mercadorias retidas; (iii) impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência, como SERASA e SPC; e (iv) proibir o protesto extrajudicial do crédito discutido. No mérito, requereu a confirmação da tutela provisória, com a anulação do crédito tributário e a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em apreciação sumária, o
juízo de piso
deferiu a tutela de urgência para liberação da mercadoria apreendida e ainda para suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando ainda que o nome da Autora fosse incluído em qualquer cadastro de inadimplentes em face do débito referido.

No
julgamento de mérito
, o juízo de primeiro grau
rejeitou a preliminar de perda de objeto
arguida pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que a demanda não se limita à pretensão de liberação das mercadorias, mas também questiona a legalidade da autuação fiscal e pleiteia a anulação do crédito tributário. No mérito propriamente dito, entendeu o juízo que não assiste razão à autora, pois, embora atue com televisão aberta, atividade protegida por imunidade tributária quanto ao serviço de radiodifusão gratuita, tal proteção não se estende às operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao consumo próprio, as quais configuram fatos geradores típicos do ICMS.

Face a sentença, a
Televisão Liberal S/A
, interpôs recurso de
Apelação Cível
argumentando que a conduta foi indevida, não só por violar não apenas a imunidade constitucional de que desfrutaria em razão de sua atividade, mas também por lhe imputar, de maneira equivocada, a condição de contribuinte de direito do ICMS.

Aduziu que, por prestar serviço de radiodifusão gratuita, não exerce, com habitualidade e com intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços tributáveis, conforme o artigo 14 do Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (Regulamento do ICMS). Invocou, ainda, o artigo 4º do mesmo regulamento, segundo o qual o fato gerador do ICMS apenas se verifica na prestação onerosa de serviços de comunicação, o que não é o caso da atividade da empresa.

Reiterou que o crédito tributário constituído pela fiscalização é indevido, pois afronta às disposições constitucionais aplicáveis à espécie e impõe responsabilidade tributária à parte equivocada. E, por fim, requereu a integral reforma da sentença
a quo
, para que a ação ordinária seja julgada procedente e, por consequência, seja anulado o crédito tributário exigido por meio do Termo de Apreensão e Depósito – Número 352020390003474.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
rebateu os fundamentos da apelação, defendendo a constitucionalidade e legalidade da cobrança, bem como a ausência de imunidade tributária em relação aos bens adquiridos para uso próprio pela apelante.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
pontuou a desnecessidade de sua intervenção, ante a inexistência de interesse público ou social relevante.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por Televisão Liberal S/A contra o Estado do Pará, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Inconformada, a
Televisão Liberal S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegou que o acórdão não enfrentou os artigos 4º e 14 do Decreto nº 4.676/2001, dispositivos que, em sua compreensão, demonstrariam não ser contribuinte de direito do ICMS por não realizar prestação onerosa de serviços de comunicação. Sustentou também que o acórdão deixou de se manifestar sobre o artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que, segundo sua tese, determinaria que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas caberia ao remetente da mercadoria quando o destinatário não fosse contribuinte. Por fim, afirmou existir negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não teriam sido analisados todos os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, especialmente no tocante à sua condição jurídica e à legalidade da exigência fiscal.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, por não cumprir os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alegou que o acórdão não enfrentou os artigos 4º e 14 do Decreto nº 4.676/2001, dispositivos que, em sua compreensão, demonstrariam não ser contribuinte de direito do ICMS por não realizar prestação onerosa de serviços de comunicação. Sustentou também que o acórdão deixou de se manifestar sobre o artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que, segundo sua tese, determinaria que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas caberia ao remetente da mercadoria quando o destinatário não fosse contribuinte. Por fim, afirmou existir negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não teriam sido analisados todos os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, especialmente no tocante à sua condição jurídica e à legalidade da exigência fiscal.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, assentando que a agravante figura como contribuinte do ICMS nas operações que envolvem mercadorias destinadas ao exercício de suas atividades, sendo legítima a exigência do tributo pela autoridade fiscal estadual. A fundamentação enfrentou diretamente os dispositivos constitucionais pertinentes, notadamente o artigo 155, incisos VII e VIII, e seu § 2º, contexto no qual a questão do diferencial de alíquotas (DIFAL) foi apreciada sob a ótica da sujeição passiva tributária, de acordo com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A pretensão recursal repousa sobre a alegada inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sobre operação de aquisição interestadual de mercadoria para uso e consumo; a suposta inexistência de condição de contribuinte do imposto; e a extensão da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “d”, da Constituição Federal às operações de aquisição de bens. Nenhum dos fundamentos merece prosperar.

(...)

a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a regularidade da incidência do ICMS nas operações de entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da federação, destinadas ao ativo imobilizado ou ao consumo do estabelecimento, nos termos do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, alínea “a”, da Constituição Federal. Essa sistemática foi expressamente recepcionada pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), e não se aplica exclusivamente a empresas que realizam revenda de mercadorias, mas a todo adquirente final, contribuinte do imposto.

No caso dos autos, restou incontroverso que as baterias foram adquiridas para uso nas atividades operacionais da empresa, caracterizando-se como bens de uso e consumo.

A apelante exerce atividade econômica sujeita à tributação pelo ICMS, a prestação de serviços de comunicação, ainda que, no caso específico da televisão aberta, determinadas transmissões sejam alcançadas por imunidade.

Contudo, ressalta-se que essa imunidade é estrita, conforme preconiza o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, limitando-se aos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, não se estendendo, como pretende a recorrente, a toda e qualquer operação mercantil em que figure como destinatária.

Portanto, a tese da não-contribuição se revela manifestamente improcedente. A condição de contribuinte de direito do ICMS resta caracterizada pela natureza da atividade e não se anula pelo gozo de imunidade pontual quanto à prestação de serviço.

No tocante ao argumento de que a imunidade tributária alcançaria também a aquisição de insumos e equipamentos, carece de respaldo constitucional, a imunidade que atinge o serviço de comunicação propriamente dito não se estende a insumos e outras mercadorias, dado o caráter objetivo da garantia constitucional.

Quanto a liberação da mercadoria condicionada ao pagamento do tributo, se extrai dos autos que a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a consequente retenção da mercadoria foram providências fiscais regularmente motivadas e amparadas na legislação aplicável. Não houve confisco de bens, mas sim exercício legítimo do poder de polícia tributária em face de infração constatada.

Por fim, no que tange ao argumento de que a cobrança inviabilizaria a prestação do serviço público de comunicação, revela-se inócuo. A continuidade da atividade empresarial não exime o contribuinte do cumprimento de seus deveres fiscais, tampouco constitui óbice para a atuação do Fisco. A existência de tributo regularmente instituído e devido, cuja inadimplência enseja medidas coercitivas previstas em lei, não pode ser afastada por pretensões genéricas de utilidade pública.

Desta feita, não vislumbro incorreções que ensejem a modificação da sentença
a quo
que corretamente reconheceu a validade da autuação fiscal e indeferiu o pedido de anulação do crédito tributário.

No que tange a alegação de que a decisão não examinou os artigos 4º e 14 do Decreto nº 4.676/2001 não procede, vez que a discussão central não reside em saber se a empresa realiza prestação remunerada de serviços de comunicação, matéria que diria respeito ao fato gerador do ICMS-Comunicação, mas sim na tributação incidente sobre a entrada interestadual de mercadoria destinada ao ativo ou à atividade da empresa, hipótese que atrai a incidência do DIFAL independentemente da natureza onerosa ou não da atividade principal desenvolvida. Assim, o acórdão, ao fixar a natureza de contribuinte da agravante para efeitos de incidência do diferencial, solucionou integralmente a controvérsia jurídica, não havendo omissão a ser suprida.

Igualmente não prospera a tese de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto deveria recair exclusivamente sobre a empresa remetente por ser a agravante, supostamente, não contribuinte, visto que a interpretação do artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, foi adequadamente tratada no voto originário, que reconheceu, com base na jurisprudência dominante, que empresas de comunicação que adquirem mercadorias para sua operação são destinatárias finais contribuintes do imposto, ainda que atuem em segmentos específicos não sujeitos à incidência do ICMS-Comunicação. Desse modo, a pretensão de caracterizá-la como destinatária não contribuinte carece de respaldo jurídico e fático, e implicaria indevida ampliação das hipóteses de não incidência tributária.

Não se observa, pois, qualquer negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Neste sentido, vejamos entendimento pacificado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES
NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Esse é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.3.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
4. A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais questões suscitadas. Uma vez acolhida a prescrição, as demais alegações nem serão examinadas.5. Embargos de Declaração desprovidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023560-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

Vale ressaltar que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos aclaratórios como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026